Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-45.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000135-45.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO ROCHA DE LIMA - CPF: 262.073.188-70 (RECORRENTE), ANDERSON MARCELINO - CPF: 146.286.468-64 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000135-45.2020.8.11.0023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

MARCELO ROCHA DE LIMA

Recorrido(s):

VIACAO XAVANTE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde da lide, o que possibilita o seu julgamento antecipado, vez que desnecessário maior dilação probatória.

Saliento que, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, conforme estabelece o art. 370 do CPC.

Desta feita, ausente o cerceamento de defesa, na medida em que as provas apresentadas aos autos já se mostram satisfatórias para a devida análise do caso, tal como assim realizado pelo Juízo a quo.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ASSENTO POR TERCEIROS E REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM PÉ FRENTE À AUSÊNCIA DE ASSENTOS VAGOS – LISTA DE PASSAGEIROS E INDICAÇÃO DE ASSENTOS VAGOS NÃO IMPUGNADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação dos serviços de transporte rodoviário de pessoas, em que acarretou na necessidade de realização de viagem do Recorrente em pé.

Alega o autor ter adquirido passagem rodoviária de Peixoto de Azevedo/MT para União do Norte/MT, e, ao se dirigir ao seu assento, observou estar ocupado por terceiro. Diante da recusa do passageiro em ceder o assento contratado, o Recorrente afirma que relatou o fatídico ao motorista, que solicitou que o mesmo se acomodasse em outro assento.

Contudo, afirma que não havia mais assentos disponíveis, o que obrigou a realizar toda a viagem em pé, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda.

Ocorre que, refutando a verão do autor, a Recorrida acostou aos autos a listagem dos passageiros com a indicação de assentos vagos.

Destaco que, sobre o lastro probatório juntado, o Recorrente, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Desta feita, existindo assentos vagos, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, de que, se existente eventual ocupação do assento selecionado por terceira pessoa, tal fato não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020